Tribunal: TJSP
Processo: 1501855-76.2025.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Furto. Recurso defensivo: Absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância. Redução da reprimenda, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em Exame
1. Condenação do réu à pena de 1 (um)

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Furto. Recurso defensivo: Absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância. Redução da reprimenda, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em Exame
1. Condenação do réu à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, por violar o disposto no art. 155, caput, do Código Penal.

II. Questão em Discussão
2. Quatro são as questões postas em debate:
I) suficiência das provas para a condenação;
II) aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade da conduta;
III) adequação da pena e regime prisional, impostos;
IV) cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório é robusto, composto pelas firmes e coesas declarações do representante do estabelecimento-vítima, dos agentes da lei, imagens das câmeras de segurança e confissão extrajudicial.

4. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, tendo em os maus antecedentes e reincidência do réu, demonstrando maior reprovabilidade de sua conduta, sua tendência à prática delitiva, expondo a sociedade a maior periculosidade, não sendo possível se falar em mínima ofensividade, impedindo a aplicação de tal princípio.

5. Necessária pequena retificação na pena, reduzindo-se o percentual de aumento inicial, em atenção ao princípio da proporcionalidade, estabelecendo-se o regime inicial semiaberto.

6. Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo não preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.